Tribunal: CARF
Processo: 10283.726625/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.726625/2017-86
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.232 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrentes
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência,
detalhados em Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e
dos fatos que o motivaram e enquadramento legal da infração fiscal.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS GERAIS. FINANCEIRAS. GLOSAS. RESTABELECIMENTO.
DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a despesa glosada quando demonstrado a existência de provas
documentais que a torna legitima e/ou quando a apuração fiscal não reuniu
elementos suficientes na prova de sua indedutibilidade.
DESPESAS. GLOSAS. DEDUTIBILIDADE. DOCUMENTOS. FALTA.
Constatado a existência de despesas contabilizadas sem que se comprovasse a
sua necessidade ou registro, cabível a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade dos lançamentos, negar provimento ao recurso de ofício e dar parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para restabelecer a dedutibilidade das despesas
financeiras no montante de R$61.851.023,94.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.726625/2017-86
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Contra a Interessada foram lavrados Autos de Infração, onde foram exigidas as
importâncias de R$ 15.593.750,50 e de R$ 6.124.698,45, a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, respectivamente,
acrescidas de multa de 75% e de juros de mora à época de seu pagamento.
Em ambos os lançamentos, se tem apenas os valores exigidos, sendo que os
detalhes da autuação encontram-se no RELATÓRIO FISCAL, cuja ação fiscal teve como
objetivo “...apurar a liquidez e certeza do crédito tributário oriundo de SALDO NEGATIVO DE
IRPJ/CSLL – Ano Calendário de 2013, pleiteado no PER/DCOMP 09023.08335.181116.1.2.02
– 2374.”
Neste sentido, a autoridade fiscal iniciou sua verificação pelo que constou na
Ficha 04A – Linha 04 da DIPJ do ano calendário de 2013 a título de “Compras de Insumos a
Prazo no Mercado Interno”, no montante de R$ 122.888.304,21, o qual representava o
somatório de várias contas contábeis:

Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Em análise destas contas, a Fiscalização teria constatado que algumas delas não
representavam aquisição de insumos, procedendo, então, à glosa dos valores declarados.

Eis as contas cujos valores foram glosados, sob a perspectiva da Fiscalização,
conforme extraído de seu Relatório:

Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Então, os seguintes valores, constantes de rubricas do quadro supra, foram
glosados:
Denominação da conta
Valor em R$
Conta contábil
Glosa Potencia Garantida
3.047.573,71
6.1.1.01.1.01.03.01
Fndct
301.307,96
6.1.1.01.1.07.01
Mme
150.653,97
6.1.1.01.1.07.02
P&D
577.734,67
6.1.1.01.1.07.03
Material de Consumo
6.539.448,15
6.1.1.01.1.01.12.05
Material de Consumo – Conversão a Gas
2.105.318,03
6.1.1.01.1.01.12.07
Notas Fiscais Petrobrás
106.824.063,77
6.1.1.01.1.01.13.01.01

Um outro item analisado e também constante da referida DIPJ que sofreu
restrições foi o valor constante na Ficha 06A, Linha 04 a título de “Receita da Revenda de
Mercadorias no Mercado Interno”, no montante de R$ 221.542.956,14.
Em resumo, a posição fiscal:
[...]
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

[...]

O terceiro item analisado e também constante da referida DIPJ foi o valor
constante na Ficha 06A, Linha 10, a título de “Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos
Incondicionais”, no montante de R$ 26.824.330,06.
Nas palavras do autuante:
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Por fim, o quarto item da verificação fiscal deveu-se ao que consta na Ficha 06a,
Linha 51, da DIPJ, ano calendário de 2013 a título de “Outras Despesas Financeiras”, no
montante de R$ 63.863.708,33.
O relato fiscal:
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

[...]
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de no 09-70.785, proferido pela
1a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 23 de maio de 2019, não acatou a grande maioria das
infrações então apontadas, culminando com a exoneração de parte do crédito tributário lançado.
Deixo aqui de relatoriar as análises empreendidas pela decisão da DRJ, uma vez
que as mesmas serão objeto de apreciação no presente Voto, por força do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida em 10 de junho de 2010, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 08 de julho de 2010, do qual reproduzo apenas as alegações
preliminares, sendo que as eventuais alegações específicas às infrações, então mantidas pela
decisão de piso, serão individualmente apreciadas no presente Voto.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Cientificada dos Autos de Infração formalizados pela DRF/MNS, a Recorrente
entendeu que o lançamento era nulo ou, no mínimo, que era completamente
improcedente a acusação fiscal empreendida pelas autoridades fiscais. Em
vista disso, foi apresentada então uma Impugnação, na qual foi apontada a
nulidade dos Autos de Infração e, no mérito, foi demonstrando, com base em
documentos hábeis e idôneos, a total improcedência da exigência fiscal em
debate.
Ocorre que, não obstante os sólidos argumentos de defesa e os documentos
comprobatórios carreados aos presentes autos por ocasião da defesa
administrativa, a douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) afastou a preliminar de nulidade e, no mérito,
julgou apenas parcialmente procedente a Impugnação, o que, de toda forma, já
acarretou o CANCELAMENTO INTEGRAL do crédito tributário lançado de
ofício. Atualmente, resta em discussão apenas uma pequena parcela do
lançamento, a qual foi absorvida por prejuízos e base de cálculo negativa da
CSLL.
[...]
2.1. MATÉRIA PRELIMINAR: NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE
IRPJ E CSLL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142, DO CTN; AO ARTIGO 10, DO
DECRETO No 70.235/72; E AOS ARTIGOS 2o E 50, DA LEI No 9.784/99
Conforme já minuciosamente demonstrado em sua Impugnação, os Autos de
Infração de IRPJ e CSLL lavrados pela DRF/MNS contra a Recorrente são
manifestamente nulos. Considerando, no entanto, que a DRJ/JFA,
inadvertidamente, não reconheceu a nulidade arguida, cumpre à Recorrente
demonstrar, novamente, os vícios identificados na constituição do crédito
tributário em litígio nestes autos.
De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), o
lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em linha com tal dispositivo, o artigo 10, do Decreto no 70.235/72, estabelece
que:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.”
Sob a perspectiva dos dispositivos ao norte mencionados, é patente que
eventual lançamento de ofício, para ser válido, deve (i) descrever
adequadamente a infração supostamente cometida pelo sujeito passivo, (ii)
indicar adequadamente qual o dispositivo legal que embasa o lançamento e (iii)
determinar corretamente o montante do crédito tributário exigido pela
autoridade fiscal.
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Em linha com tais dispositivos, particularmente quanto à motivação do
lançamento (que é exigida em cada um dos três pontos acima), é a Lei no
9.784/99 exige que uma demonstração clara e congruente, conforme
demonstram os dispositivos legais a seguir transcritos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência. [...]
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem
direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V
- decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII -
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação,
revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.”
[...]
Pois bem. Estabelecido o pilar da análise da legitimidade do lançamento de
ofício, cumpre à Recorrente sublinhar que, no presente caso, o lançamento de
ofício é manifestamente nulo, por violar o artigo 142, do CTN; o artigo 10 do
Decreto no 70.235/72; e os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/99.
Data maxima venia, de um modo geral, os Autos de Infração ora combatidos (i)
são carentes da adequada fundamentação, (ii) não identificam adequadamente
os dispositivos legais supostamente infringidos, e, ainda, (iii) são corrompidos
pela inexatidão da exigência fiscal, seja em virtude de erros nos critérios de
quantificação ou mesmo pelos equívocos nas premissas que embasaram o
lançamento. Tais vícios são especialmente verificados quando se analisa os
seguintes itens do TVF:
- “AQUISIÇÃO DE INSUMOS” (ITEM 01 DO TVF): No que diz respeito a
este item do TVF, a douta DRF/MNS se limitou a consignar que “segundo
prevê a legislação”, sem apontar sequer um dispositivo de lei que fundamente
a acusação fiscal. Além disso, a base autuada está equivocada, haja vista que
as autoridades fiscais, inadvertidamente, deixaram de considerar a
depreciação que seria aplicável no próprio ano de 2013 caso a acusação fiscal
fosse procedente. Deste modo, a motivação do lançamento está absolutamente
comprometida, o que implica o reconhecimento da nulidade dos Autos de
Infração neste particular.
- “RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO
INTERNO” (ITEM 02 DO TVF): Em relação a este segundo item do TVF, a
motivação do lançamento é absolutamente precária, não havendo descrição
adequada da suposta infração para indicação, tampouco identificação precisa
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

do valor de IRPJ e CSLL decorrente da pretensa infração. Com efeito, após a
breve descrição do procedimento de fiscalização, não há sequer uma
justificativa para essa parcela do lançamento de ofício, não havendo que se
falar em motivação clara e congruente da acusação fiscal nesse particular.
-
“VENDAS
CANCELADAS,
DEVOLUÇÕES
E
DESCONTOS
INCONDICIONAIS” (ITEM 03 DO TVF): A exemplo do item acima, a
motivação do lançamento é absolutamente precária, não havendo descrição
adequada da suposta infração para indicação, tampouco identificação precisa
do valor de IRPJ e CSLL decorrente da pretensa infração, nem da pretensa
legislação tributária infringida. Com efeito, após a breve descrição do
procedimento de fiscalização, não há sequer uma justificativa para essa
parcela do lançamento de ofício, não havendo que se falar em motivação clara
e congruente da acusação fiscal nesse particular.
- “OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS” (ITEM 04 DO TVF): No que
tange a este item do TVF, a DRF/MNS inverteu, em prejuízo da Recorrente, o
ônus da prova, deixando de considerar todos os elementos de prova carreados
aos autos durante o curso da fiscalização, o que comprometeu, evidentemente,
a motivação do lançamento de ofício, inquinando de nulidade o lançamento de
ofício. Além disso, as autoridades fiscais deixaram de indicar um fundamento
legal para justificar o lançamento, o que, da mesma forma, implicam em
nulidade dos Autos de Infração.
Todos estes vícios foram sintetizados acima com o intuito de demonstrar a mais
absoluta nulidade dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL ora combatidos. De
toda forma, a simples análise do TVF revela que as autoridades fiscais, data
maxima venia, sequer analisaram de forma detida os argumentos e
documentos apresentados pela Recorrente durante o curso da ação fiscal.
Ademais, é de fácil constatação o fato de que o lançamento de ofício é carente
de fundamentação jurídica em quase todos os seus itens, o que impõe o
reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração, haja vista que não há
suporte legal para a manutenção da exigência fiscal.
[...]
2.2. MATÉRIA DE MÉRITO
Superada, ad argumentandum, a preliminar de nulidade dos Autos de Infração
controlados no presente processo administrativo, a Recorrente passa a
demonstrar que, no mérito, é totalmente improcedente a manutenção (ainda
que parcial) do lançamento de ofício. Vejamos.
[...]
As alegações trazidas, de mérito, em face de sua extensão e quadros
demonstrativos, serão apresentadas e comentadas no voto.
Posteriormente, em janeiro de 2022, a Recorrente apresentou memoriais,
pretendendo reforçar e/ou repetindo as suas alegações recursais.
Destaco lembrar que o referido processo fora pautado para julgamento em abril de
2021, ocasião em que fora retirado de pauta em atendimento ao pedido da Contribuinte.
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e do recurso de
ofício, deles se deve conhecer.
Quanto às preliminares de nulidade dos lançamentos, de se dizer que se
confundem com alegações de mérito. Apesar disto, a decisão de piso já as enfrentou
adequadamente, mas a Recorrente insiste em alegar novamente a nulidade dos lançamentos.
De forma que reitero aqui a posição assumida pela decisão de piso e a doto como
razão de decidir:
A interessada ainda suscita a nulidade do auto de infração, em razão da
evidente preterição ao seu direito de defesa, diante da ausência de
fundamentação e efetiva análise pela fiscalização de parte das despesas que
foram glosadas -violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à nulidade do auto de infração, convém salientar que o Decreto no
7.574, de 2011, estabelece em seu artigo 12 que os despachos e as decisões
administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o auto de infração foi lavrado por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido sem limitações na fase impugnatória, sobretudo
garantindo a interessada, o exercício do direito de manifestação contrária a
diligência realizada.
Resta prejudicada a pretensão formulada acima quanto ao pedido de diligência
formulado, pois considera-se que ela é desnecessária por ser dispensável para
o deslinde do presente julgamento.
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste
julgador. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia,
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis,
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)”
Assim, sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da
questão, é prescindível a realização de diligência, devendo, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/72, ser indeferido o pleito do contribuinte nesse
sentido.
Quanto ao pedido de apresentação de novas provas, a apresentação de prova
documental posterior a instauração do litígio, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.

DO MÉRITO
DAS INFRAÇÕES MANTIDAS
1.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno
Conforme relatoriado, a decisão de piso afastou a glosa de várias despesas que
constavam registradas nesta conta, entendendo que algumas devessem ser mantidas em face do
acerto do procedimento fiscal.
De se analisar, então, as glosas das despesas então mantidas em primeira instância
e as devidas alegações do recurso voluntário:
Despesas / denominação / Glosa: RELATÓRIO FISCAL

Segundo consta no RELATÓRIO FISCAL (Nota B, página 03/10), estes gastos
não possuem natureza de insumos, referem-se à aplicações de recursos para o setor energético
nos termos da Lei no 9.991/2000 e, não obstante, não teria a Contribuinte apresentado o
documento comprobatório dos gastos.
A decisão de piso manteve a glosa. Eis os argumentos:
Quanto ao segundo item, Fndct; 6.1.1.01.1.07.02 – Mme; 6.1.1.01.1.07.03 –
P&D – trata-se tão somente da aplicação de recursos para o setor energético
nos termos da Lei no9.991/2000.
O art. 1 da Lei n. 9.991/2000, estabelece a obrigatoriedade de atribuir um
percentual da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do
setor elétrico, in verbis:
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

“Art.1o As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no
mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência
energética no uso final”.
Resta claro que a legislação determina que um percentual da receita
operacional líquida da Impugnante deve ser destinado para pesquisa e
desenvolvimento.
No entanto, há de se observar que a documentação que comprove os efetivos
gastos são necessários para a manutenção de sua dedutibilidade.
Sendo assim, não comprovando a interessada com os respectivos instrumentos
probatórios sobre o efetivo, não assiste razão a interessada sobre esse item.
Da análise
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 0281, para esclarecimentos
acerca do contabilizado na conta Compras de Insumos, a Contribuinte respondeu:

Em Documentos comprobatórios – Outros 2. Anexo – Parte 1, encontram-se os
valores contabilizados nestas contas, de forma analítica, mensalmente, que totalizam os valores
glosados no ano de 2013, então disponibilizado na fase de fiscalização (o valor contabilizado a
título de P&D refere-se a apenas a um valor, aquele glosado) e que a Recorrente trouxe
novamente em seu recurso voluntário:

Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

A Recorrente reitera que trata-se de uma aplicação compulsória, legal, algo que já
foi explicitado tanto no RELATÓRIO, quanto na decisão de piso, fato que não mereceu
nenhuma contestação, entretanto a Recorrente alega que “o único fundamento para a
fiscalização glosar essas despesas seria o suposto erro de classificação.”
Isto não é verdade.
No Termo de Intimação Fiscal 0281/2017, foi solicitado a documentação
pertinente aos valores que compunham a conta Compra de Insumos, aí incluídos os referidos
gastos em questão.
As contas analíticas apresentadas indicam que a Recorrente fazia uma provisão
mensal de gastos/valores a investir, o que, isoladamente, nada prova, pois, além de não
apresentar a documentação pertinente, este registro não contempla exatamente o que prescreve a
própria imposição legal, supra transcrita, que determina a aplicação anual de recursos em
despesas de natureza específica por parte de entidades como a Recorrente.
Se há uma provisão constituída significa que não houve dispêndio, trata-se de,
aparentemente, um gasto incorrido, mas qual a contrapartida dos lançamentos? Onde foram
aplicados os recursos? A obrigação legal em incorrer nestes gastos não significa,
automaticamente, como alardeia a Recorrente, de que estaria garantida a sua dedutibilidade.
Como mostrado, não houve, pelo menos não se tem nos autos, os efetivos
dispêndios nas contas em questão e a provisão constituída nada prova, pois não se sabe se as
despesas foram realmente incorridas e nem há a devida documentação comprobatória de tais
registros contábeis.
Portanto, quanto a estes itens, nego provimento ao recurso voluntário.
2. Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
Este item 2 está relacionado com uma despesa então considerada no item 1,
contemplada na conta Compras de Insumos, sob a rubrica contábil de Notas Fiscais
Eletrobrás no montante de R$ 106.824.063,77, então glosada pela Fiscalização, mas tal glosa
fora cancelada pela decisão de piso, ocasião em que restabeleceu-se a despesa.
Aproveita-se, então, para já analisar a decisão da DRJ, até porque integra o
recurso de ofício.
Inicialmente, de se ver as razões da autoridade autuante para a glosa:
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

No já mencionado Termo de Intimação Fiscal 0281/2017, foi solicitado a
documentação pertinente aos valores que compunham a conta Compra de Insumos, aí incluídos
os referidos gastos em questão.
Segundo consta no RELATÓRIO FISCAL:

d) 6.1.5.01.1.0113.01.01 – Notas Fiscais Petrobras – dada a clareza, da
resposta oferecida pelo contribuinte à Intimação, julgamos oportuno copiá-la
abaixo na sua integralidade:

[...]
Pela resposta acima (“Esta despesa não refere-se a custo para a sociedade”),
fica evidente que a despesa computada pelo contribuinte em sua DIPJ não foi
suportada pelo próprio, estando assim apropriando-se de despesa de terceiros
em sua contabilidade contrariando os mais básicos princípios contábeis.

A resposta a esta glosa encontra-se bem delineada na Impugnação apresentada
pela Recorrente, de forma que reproduzo aqui as pertinentes alegações, conforme consta da
decisão recorrida:
Em relação as notas fiscais da Petrobrás, a Fiscalização questionou a
classificação da linha 6.1.5.01.1.0113.01.01 “Notas Fiscais Petrobras”, onde,
segundo alegação da autoridade, a Impugnante estaria computando um custo
que não é suportado por ela, apropriando-se de despesa de terceiros.
Essa operação é refletida na contabilidade da interessada, conforme menciona
o registro na conta de despesa “6.1.5.01.1.01.13.01.01 – Notas Fiscais
Petrobras, em contrapartida de uma conta no passivo 2.1.1.01.4.16.26 –
Petrobras Distribuidora S/A. Não obstante esse primeiro registro, em momento
posterior, quando a Impugnante tem ressarcido os custos da aquisição de
combustível, a rubrica 6.1.5.01.1.01.13.01.02 – Sdr 1 registra no resultado o
ressarcimento/reembolso obtido pela Impugnante, referente a aludida despesa,
possuindo sua contrapartida no ativo, na rubrica 1.1.2.41.3.10 – Eletrobrás –
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

CCCISOL e essa receita é considerada para fins de apuração do lucro.
Vislumbra-se a operação descrita, conforme abaixo:

Depreende do fluxo acima, segundo a interessada, que, inicialmente, uma
despesa incorrida, e, posteriormente reembolsada/ressarcida, determinado pela
a linha de despesa é neutralizada pela linha de receita, sendo que as despesas
se vinculam ao mês seguinte, quando serão efetivamente neutralizadas pelo
reembolso/ressarcimento.
Nesse ponto, deve-se ressaltar que, apesar da obrigação contratual de
reembolso desse custo incorrido pela Impugnante, fato é que no momento isso
se trata de uma despesa para a operação de geração de energia e que é
efetivamente incorrida pela Impugnante. Isso por si só já reforça a sua
dedutibilidade, a par do posterior reembolso/ressarcimento do valor pela
Amazonas Energia.
Ademais, o próprio auto de infração corrobora com o raciocínio acima, tendo
em vista que, no item 1, se questiona a não dedutibilidade da despesa de R$
106.824.063,77 da conta de despesa 6.1.5.01.1.01.13.01.01 – Notas Fiscais
Petrobrás, e no item 2, a Fiscalização identifica uma suposta diferença de
receita de R$ 105.831.538,58 (cento e cinco milhões, oitocentos e trinta e um
mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), entre o
informado na linha de “Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado
Interno” pela Impugnante e o verificado pela autoridade fiscal nas notas fiscais
eletrônicas.
Ou seja, a Fiscalização aponta a suposta não dedutibilidade de
aproximadamente 106 milhões relativa a despesa e uma suposta inconsistência
de receita de aproximadamente 105 milhões. Ora, considerando ainda que as
despesas com combustível são ressarcidas/reembolsadas somente no mês
posterior, a pequena diferença entre despesa e receita se explica pela questão
temporal na virada do ano, dado que no final do ano ainda haveria uma parte
não ressarcida (efeito meramente temporal, pois no ano seguinte essa receita já
é incorporada). Tratam-se dos mesmos valores e devem ser neutralizados um
pelo outro na contabilidade da Impugnante, tal qual de fato foram.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Alega ainda, que deve ser reconhecida a improcedência do lançamento, uma
vez que o combustível adquirido é ressarcido/reembolsado pela Amazonas
Distribuidora, operação prevista no contrato firmado entre as partes e
corretamente esmiuçada no balancete, em que as despesas incorridas são, até o
5o dia do mês seguinte, reembolsadas/ressarcidas pela aludida empresa.
Quanto a diferença de receita, a interessada respondeu a intimação n.
281/2017, demonstrando a composição e uma breve explanação das contas
contábeis que compõe o valor de R$ 221.542.956,14 (duzentos e vinte e um
milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
quatorze centavos), informado na Linha 04 – Ficha 06A – Receita da Revenda
de Mercadorias no Mercado Interno, da DIPJ (ano-calendário 2013):

Nota-se que a diferença suscitada entre o declarado e o verificado pela
fiscalização neste item, desconsiderando o ajuste de R$ 992.525,19, foi valor
idêntico ao autuado quanto a indedutibilidade de despesa no item 1 “d” (R$
106.824.063,77), conforme abaixo:

O ponto de questionamento aqui está relacionado diretamente à operação de
reembolso de valores do custo de aquisição de combustível. Assim, a diferença
supostamente “não identificada” pelo Fisco na receita apontada pela
Impugnante é de fato o efeito do reembolso do combustível pela Amazonas
Energia. Se de um lado a Impugnante tratou as despesas dessa operação como
dedutível, para fins de neutralidade, deve tratar a receita decorrente como
tributável, sendo certo que assim procedeu.
A explicação da Recorrente em sua impugnação foi clara e objetiva. Se a
autoridade fiscal se detivesse um pouco mais na análise dos lançamentos contábeis, certamente
não teria efetivado a glosa da despesa, ora corretamente restabelecida pela decisão de piso:
Por fim, 6.1.5.01.1.0113.01.01 – Notas Fiscais Petrobrás – assiste razão à
contribuinte quanto a dedutibilidade dessa despesa, haja vista uma despesa
incorrida, e, posteriormente reembolsada/ressarcida, será neutralizada pelo
seu reembolso/ressarcimento.
Tal entendimento se coaduna com o ora relatado no item seguinte.
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Voltemos, então, ao item seguinte, que é o item 2. Receita de Revenda de
Mercadorias no Mercado Interno.
Acerca deste item, então, após transcrever excertos já destacados, assim se
pronunciou a decisão de piso:
Depreende da resposta formulada pela interessada, que, em função do contrato
celebrado entre RAESA e Amazonas Distribuidora de Energia S.A., é
necessário que a primeira adquira energia secundária para a geração de
energia elétrica, sendo que, tal "despesa" é reembolsada/ressarcida pela
Amazonas Distribuidora, até o 5o dia do mês seguinte, conforme a cláusula
contratual no 32, que se depreende da representação gráfica:

Sendo assim, se já foi entendido pelo órgão julgador que representa um
ressarcimento da despesa e portanto, não há que se falar também na sua
contraprestação, pois se considera um ressarcimento da receita, desse modo, os
argumentos considerados pela fiscalização são adicionados as alegações na
peça impugnatória da interessada quando assumiu o contorno explicativo da
dedutibilidade da despesa referente a mesma rubrica.
Diante de todo o exposto, não merece prosperar as alegações sustentadas pela
interessada.
Bem, me parece que a DRJ reconhece o acerto da Fiscalização de que não se
trataria de receita de revenda de mercadorias, como inicialmente informado na DIPJ, no que está
correta, entretanto uma eventual reclassificação não interfere na apuração do resultado tributável,
uma vez que a despesa foi contabilizada e, posteriormente, dentro do próprio período de
apuração, era feita a contabilização da receita (pelo reembolso), conforme, aliás, explicitado
acima e nas peças de defesa.
Restabelecendo-se a despesa glosada e mantida a receita originariamente
declarada, como decidido pela decisão recorrida, permanece neutro o efeito fiscal (v.
Demonstrativo de Apuração Lucro Real / IRPJ / CSLL, fl.2.649 a 2.651).
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

3. Outros Custos
Vejamos desde o seu início, de onde vem tal infração, a posição fiscal e defesas,
começando pelo que consta no RELATÓRIO FISCAL:
3. O terceiro item verificado foi o constante na Linha 10, da Ficha 06A, da
DIPJ no0001463223 – ano calendário 2013 – “(-) Vendas Canceladas,
Devoluções e Descontos Incondicionais” – no montante de R$26.824.330,06.
Reiteramos que ao realizarmos verificações nas NFE (Notas Fiscais
Eletrônicas), emitidas pelo Contribuinte, junto ao SPED, constatamos –
conforme relatório analítico às folhas no2645 a 2647 – que o valor apurado nas
NFE emitidas pelo Contribuinte, apresenta o montante de R$115.711.417,56 –
registre-se que o valor apurado pela Fiscalização já excluiu as Notas Fiscais
Canceladas, considerando tão somente a soma das Notas Fiscais válidas,
emitidas pela fiscalizada.
Quanto às Devoluções e Descontos Incondicionais, cumpre observar que a
natureza do fornecimento não comporta tais rubricas e ainda assim não foram
encontradas nas escriturações contábil e fiscal lançamentos inerentes a estas
contas.
Em análise da Impugnação apresentada, assim se posicionou a DRJ:
3. Outros Custos
Quanto ao terceiro item, a autoridade fiscal identificou constante na Linha 10,
da Ficha 06A, da DIPJ no0001463223 – ano calendário 2013 – “(-) Vendas
Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais” – no montante de R$
26.824.330,06, de modo que tais rubricas ainda assim não foram encontradas
nas escriturações contábil e fiscal lançamentos inerentes a estas contas.
A interessada alega que realizou o investimento inicial para construção da
Usina Termelétrica responsável pela geração da energia vendida à Amazonas
Energia. A partir disso, a Impugnante constituiu um ativo, com o
reconhecimento dos gastos para a construção da Usina e, desse modo, veio
realizando a amortização desse ativo, à medida que auferiu a receita da venda
de energia, em contrapartida de uma conta de resultado devedora (débito-
despesa) que, no caso foi enquadrada como uma redutora das receitas
auferidas. Essa conta (lançamentos de amortização do investimento), de
número 6.1.1.01.1.01.01.06 (-) LEASING FINANCEIRO, somada à conta
6.1.1.01.1.01.01.10 (-) DESCONTO INCONDICIONAL remontou a quantia de
R$ 26.824.330,06, conforme demonstrado abaixo:

A interessada ainda consignou na peça impugnatória, que tal operação,
embora não seja um arrendamento mercantil financeiro típico, possui o
tratamento contábil deste, visto que a Impugnante, ao final do contrato de
suprimento de energia, deverá entregar as instalações da Usina Termelétrica
para a Amazonas Energia na sua integralidade. Este entendimento é
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

sustentado, inclusive, pelo pronunciamento CPC, em seu item 10, que sustenta
a classificação de um arrendamento mercantil como dependente da essência de
sua transação e não da forma contratual necessariamente.
De plano, há de se ressaltar, que a legislação fiscal firmou seu entendimento,
considerando que as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil são consideradas como custo ou despesa
operacional da arrendatária, por força do art. 11 da Lei no 6.099/74,
incorporado ao art. 356 do RIR/99, na época vigente.
Todavia, a partir de 01.01.96, as contraprestações de arrendamento mercantil
somente são dedutíveis, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, quando o bem arrendado estiver
relacionado intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços.
No caso em tela, a interessada firmou o Contrato de Suprimento de Energia n.
1.819/2005 com a Amazonas Distribuidora de Energia S.A., possuindo o dever
contratual de fornecer energia à Amazonas Energia na frequência de 60Hz
para suprimento do mercado de energia, na potência contratada e energia
fornecida, conforme os termos e condições contratuais definidos.
Entretanto, o próprio contrato perfaz o contorno do tratamento dessa
modalidade:

Ainda assim, a Resolução do Banco Central no 2309/96, através do seu artigo
8o estabelece que no caso do arrendamento mercantil financeiro são
necessários 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à
arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens,
e a data de vencimento da última contraprestação, quando se tratar de
arrendamento de bens com vida útil igual ou inferior a 5 (cinco) anos.
Por fim, em consonância com a supracitada lei, existe a necessidade de serem
escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora, os bens
destinados a arrendamento mercantil.
A legislação fiscal dispõe, através do artigo 356 do Decreto no 3000/99, que:
“Art. 356. Serão consideradas, como custo ou despesa operacional da pessoa
jurídica arrendatária, as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil.
§ 1o A aquisição, pelo arrendatário, de bens arrendados em desacordo com as
disposições da Lei no 6.099, de 1974, com as alterações da Lei no 7.132, de 26
de outubro de 1983, será considerada operação de compra e venda a
prestação.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

§ 2o O preço de compra e venda, no caso do parágrafo anterior, será o total
das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da
parcela paga a título de preço de aquisição (Lei no 6.099, de 1974, art. 11, §
2o).
§ 3o Na hipótese prevista no § 1o, as importâncias já deduzidas, pela
adquirente, como custo ou despesa operacional, serão adicionadas ao lucro
líquido, para efeito de determinação do lucro real, no período de apuração em
que foi efetuada a respectiva dedução (Lei no 6.099, de 1974, art. 11, § 3o).
§ 4o O imposto devido, na hipótese do parágrafo anterior, será recolhido com
acréscimo de juros e multa, observado o disposto no art. 874, quando for o
caso (Lei no 6.099, de 1974, art. 11, § 4o).
§ 5o As contraprestações de arrendamento mercantil somente serão dedutíveis
quando o bem arrendado estiver relacionado intrinsecamente com a produção
e comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso
II).”
Pois bem, esse reembolso não pode se traduzir como um custo, haja vista o
ressarcimento anula esse próprio efeito.
Quanto a conta descontos incondicionais, a interessada alega que essa conta
refere-se a um faturamento incorreto de energia realizado por ela, sendo
ajustado em período futuro.
Não obstante, há de se observar que na Linha 10, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001463223 – ano calendário 2013 – “(-) Vendas Canceladas, Devoluções e
Descontos Incondicionais”, tais valores não foram identificados nas
escriturações contábil e fiscal.
Em razão dos arrazoados mencionados quanto a esse tópico, não merece
prosperar as alegações da interessada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não dialoga com as posições assumidas
no voto condutor da DRJ, limitando-se a repetir os argumentos da Impugnação.
Por fim, arremata:
Para esclarecer o tratamento adotado, diga-se que a Recorrente realizou o
investimento inicial para construção da Usina Termelétrica responsável pela
geração da energia vendida à Amazonas Energia. A partir disso, a Recorrente
constituiu um ativo, com o reconhecimento dos gastos para a construção da
Usina e, desse modo, vem realizando a amortização desse ativo, à medida que
aufere a receita da venda de energia, em contrapartida de uma conta de
resultado devedora (débito-despesa) que, no caso foi enquadrada como uma
redutora das receitas auferidas. Essa conta (lançamentos de amortização do
investimento), de número 6.1.1.01.1.01.01.06 (-) LEASING FINANCEIRO
somada à conta 6.1.1.01.1.01.01.10 (-) DESCONTO INCONDICIONAL
remonta a quantia de R$ 26.824.330,06, conforme abaixo:
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Portanto, resta clara a composição (comprovada conforme balancete anexado
em sede de impugnação, do valor questionado nesse item, o que por si só já
fulmina a argumentação fiscal nesse item.
A decisão recorrida esclareceu todo o procedimento que, aparentemente, teria sido
exercido pela Recorrente, chegando à conclusão de que caberia a glosa dos valores apropriados
em “(-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais.”
Conforme relatado, a Recorrente em nenhum momento de seu recurso apresentou
qualquer sustentação diferente da apresentada e apreciada pela decisão recorrida.
A DRJ analisou as contabilizações equivocadas, afinal de vendas canceladas e
descontos não se tratavam, como já havia sido apurado pela Fiscalização, e externou,
minuciosamente, a sua conclusão, enquanto que a recorrente não apontou qualquer indício de
que o entendimento da decisão recorrida estaria incorreto, de forma que muito fica limitado este
Relator para se pronunciar de modo diverso da conclusão adotada na decisão de piso, a qual me
soa correta.
Neste item, nego provimento ao recurso voluntário.
4. Outras Despesas Financeiras
Neste item, a glosa foi mantida pela DRJ.
De se ver a origem de sua glosa e, para tanto, passemos a destacar as razões
apontadas no RELATÓRIO FISCAL:
4. O quarto item verificado foi o constante na Linha 51, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001463223 – ano calendário 2013 – “(-) Outras Despesas Financeiras” –
no montante de R$63.863.708,33.
Intimado a apresentar documentação fiscal idônea comprobatória para o
valor acima citado, o contribuinte apresentou como parte de sua resposta o
quadro abaixo, onde explicita as contas e seus respectivos valores, que fizeram
parte da composição do montante ora questionado:

Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Ocorre que, ao realizarmos apurações, com base nas Respostas do
Contribuinte às Intimações, em especial das Cédulas de Crédito Bancário
apresentadas pela Fiscalizada, foram constatadas divergências quanto à efetiva
apropriação das DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS, sendo reconhecido
pela Fiscalização à título de DESPESAS FINANCEIRAS a importância de
R$2.012.684,39 - conforme se depreende do relatório anexado às folhas
no2648.
Cédula de Credito Bancário (CCB) é um título de crédito emitido, por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta
equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade. Tal definição se encontra no art.
26 da Lei no10931/2004, cujos artigos seguintes regem a matéria.
No relatório denominado “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DESPESAS
FINANCEIRAS” (fls.2648) foram elencados os números das Cédulas,
apresentadas pelo contribuinte, com os respectivos vencimentos, valor do
principal e taxas de juros. Em razão das taxas aplicadas foram calculadas os
Juros.
Os Juros aplicados são aqueles previstos na face das CCB ́s, obtidos tão
somente pela aplicação da taxa de juro anual sobre o valor do principal + a
correção pelo índice IGPM/FGV, previsto nos respectivos contratos.
[...]
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Ainda que o contribuinte possa vir a alegar que os cálculos dos juros estão
incorretos, o mesmo não apresentou nenhuma planilha com cálculos que
demonstrasse a aplicabilidade da formula prevista no Parágrafo Quarto, do
Artigo 1o, da Parte (F) – Cláusulas e Condições.
Quanto à CCB no4496, pode-se observar que ainda que a mesma tenha sido
firmada em 05 de dezembro de 2006, a leitura da parte (B) Dados do Credito
aponta que os juros somente incorrerão a partir de 15/12/2016. Sendo dessa
forma não considerada no cálculo de juros para o ano calendário de 2013.
[...]
Quanto às demais despesas financeiras elencadas, as mesmas foram
desconsideradas pela Fiscalização, por absoluta falta de comprovação.
Cumpre ainda destacar no que diz respeito ao contrato de mutuo apresentado
pelo contribuinte, constata-se que o mesmo teve como vigência o ano
calendário 2011, portanto fora do escopo do presente trabalho fiscal.

O Recurso Voluntário repete os argumentos trazidos na Impugnação e, antes,
porém de apresentá-los, de se ver as razões apontadas pela DRJ para manter a glosa fiscal:
4. Outras Despesas Financeiras
Por fim, o último item verificado constante na Linha 51, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001463223 – ano calendário 2013 – “(-) Outras Despesas Financeiras” –
no montante de R$63.863.708,33., de modo que a autoridade fiscal identificou
divergências .quanto à efetiva apropriação das DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS, sendo reconhecido pela Fiscalização à título de DESPESAS
FINANCEIRAS a importância de R$2.012.684,39.
A Lei no 10.931/2004, no seu artigo 26, disciplinou o conceito de cédula de
crédito bancário (CCB), assim disposto:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta
equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade.”
Com base na autuação conforme descrita na autuação fiscal e evidenciada no
relatório, verifica-se como ponto central da questão que, a autoridade fiscal
adotou a metodologia para o cálculo dos juros, considerando a aplicação da
taxa de juro anual sobre o valor do principal + a correção pelo índice
IGPM/FGV, previsto nos respectivos contratos.
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Entretanto, o critério de cálculo trazido em cada CCB, está disposto no
Parágrafo Quarto das CCB ́s, conforme a seguir transcrito:

O artigo 28 do referido diploma normativo, disciplina sua forma de apuração,
asseverando sobre a possibilidade de identificar as CCB ́s, através de extratos
emitidos pelas próprias instituições financeiras, conforme se estabelece:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de
seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita
pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato
emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a
Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua
incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela
correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de
cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim,
o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato
de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total
do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos
deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de
cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto,
os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de
utilização do crédito aberto.
Noutro giro, ainda que a metodologia não fosse a mais adequada, conforme o
contrato supracitado, os juros considerados são referenciados em períodos
distintos ao ano calendário considerado, conforme se depreende a seguir:

Sendo assim, sou de parecer que devem ser acatadas as ponderações
estabelecidas pela fiscalização in totum.
E eu sou de parecer totalmente contrário, não vejo como acatar as ponderações (?)
trazidas pela Fiscalização e nem as da decisão de piso.
Tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora limitam-se a descrever as
condições postas nestas Cédulas de Crédito Bancário (três apenas quando existem várias destas)
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

e sem apontar onde estaria o erro na cálculo dos juros então apurados, contabilizados e
disponibilizados pela Recorrente durante a ação fiscal.
A Fiscalização refez o cálculo de algumas destas Cédulas, conforme consta em
relatório anexado às fls.2.648, Demonstrativo Apuração Despesas Financeiras:

Do demonstrativo acima, percebe-se que foram consideradas pela Fiscalização as
CCB’s de nos. 4496, 4851 e 4859, tendo a Recorrente apontado que existiriam ainda outras:
Veja que o cálculo feito pela fiscalização já não alcançaria todos os valores
registrados contabilmente, pois essas CCB ́s são aquelas apresentadas no
curso da fiscalização, de forma exemplificativa, em razão do exíguo prazo de
20 dias para resposta e levando em conta a vasta quantidade de documentos
que deveriam ser entregues. Vale dizer, a Impugnante não possui somente as
CCB ́s acima referidas, mas também as de número 4496, 4851, 4859, 4880,
4881, 4882, 4883, 4884, 4885 4888, 4900, 4926 e 4947.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/MNS de no 0283/2017, a
Contribuinte foi intimada a:
1. Intimamos o Contribuinte, apresentar documentação fiscal idônea
comprobatória (CCB, IOF, JUROS BANCARIOS E OUTROS), para o valor
declarado na DIPJ no0001463223, no ano calendário 2013, Linha 51 – Ficha
06A – (-) Outras Despesas Financeiras – no valor de R$63.863.708,33.
E ainda, indicar a(s) conta(s) contábil(eis), onde se encontram os
assentamentos contábeis decorrentes.

Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Em atendimento, esclareceu (fl.1.082 a 1.086) a Contribuinte intimada,
relativamente às CCB’S que:

[...]

Em Documentos Comprobatórios – Outros – 2. Anexo – Parte 1,
fls.1.087/1.286, o razão contábil analítico de todas contas indicadas no quadro supra.
Como exemplo, reproduzo uma das principais (CCB’s 1o EMISSÃO), então
considerada parte do trabalho fiscal e que totalizava R$ 16.828.455,95:

A Fiscalização aceitou como despesa válida o montante de R$ 1.863.084,00,
conforme quadro supra (por ela elaborado), onde ali encontram-se os detalhes em que se baseou
para assim proceder.
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

A autoridade fiscal deveria mostrar porque os juros mensais (supra) teriam sido
apurados em desacordo com as regras pactuadas nas CCB, e não simplesmente apurar os juros
que entende corretos (com base em apenas 3 CCB) e estender sua conclusão para todas as outras.
Além disso, entendo que a autoridade fiscal baseou-se em dados e taxas de forma
inadequada, uma vez que considera uma aplicação simples da taxa nominal sobre o saldo
devedor, quando o que se deve aplicar é a taxa efetiva mensal (os dados financeiros da CCB
encontram-se reproduzidos neste Voto, linhas atrás), uma vez que os juros são apurados de
forma exponencial, com observância do regime de competência e aplicável sobre o saldo
devedor corrigido.
Ainda, o fato de os juros serem incorporados ao valor nominal do crédito
pactuado, em época distante da data da celebração do contrato, não significa que não devam ser
contabilmente apropriados.
Ainda, a Contribuinte apresentou os contratos de CCB’s em Documentos
Comprobatórios – Outros 6 – Anexo Doc.05 – Contratos CCB’s, fls.2.445/2.523, de no 4496,
4851 e 4859, então utilizadas no trabalho fiscal.
Por ocasião da Impugnação, a Contribuinte ainda apresentou, acostado em
Documentos Comprobatórios – Outros 6 – MEMÓRIA DE CÁLCULO CCB,
fls.3.600/3.659, o Documento 10 – Cópia das CCB ́s 4956, 4957, 4958, 4960, 4961, 4963, 4964, 4965,
4966, 4974, 4977, 4982, 4984, 4985, 4986, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000,
5043, 5044, 5198, 5199, 5200, 5201 e 5102.
Neste documento encontram-se as planilhas com os detalhes mensais da apuração
dos juros, índices de correção e valor nominal atualizado de todas estas CCB - 2a Emissão, então
alvo de glosa fiscal de todo o valor contabilizado, ignoradas pela decisão de piso, que poderia
solicitar à autoridade fiscal que se pronunciasse a respeito, mas não o fez, por acatar, como
vimos, as ponderações da autoridade fiscal.
Reitero que o procedimento fiscal que resultou nas glosas efetivadas carecem de
credibilidade e, para esse fim, necessitaria de um exame mais aprofundado. Independentemente
do acerto fiscal em sua apuração dos juros pertinentes a apenas três CCB, não se poderia
proceder a glosa total dos valores assumindo que todas também estariam, de alguma forma,
incorretas.
Neste sentido, de se concordar com a Recorrente em seu recurso:
Cédulas de Crédito Bancário – Método de Cálculo – Apropriação dos juros
devidos – regime de competência:
Pois bem, adentrando no ponto que foi objeto de questionamento pela
Fiscalização, com relação à apropriação dos juros relacionados às CCBs,
nota-se, que a Fiscalização tão somente considerou as CCBs de n. 4496, 4851,
4859.
Veja que o cálculo feito pela fiscalização já não alcançaria todos os valores
registrados contabilmente, pois essas CCB ́s são aquelas apresentadas no
curso da fiscalização, de forma exemplificativa, em razão do exíguo prazo de
20 dias para resposta e levando em conta a vasta quantidade de documentos
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

que deveriam ser entregues. Vale dizer, a Recorrente não possui somente as
CCB ́s acima referidas, mas também as de número 4956, 4957, 4958, 4960,
4961, 4963, 4964, 4965, 4966, 4974, 4977, 4982, 4984, 4985, 4986, 4991,
4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5043, 5044, 5198,
5199, 5200, 5201 e 5102, todas ora anexadas aos autos em sede de
impugnação.
É o que basta para decidir, portanto, neste item dou provimento ao recurso para
afastar a glosa.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Agora, passa-se a analisar demais glosas que foram afastadas pela decisão
recorrida, então, objeto do recurso de ofício.
Glosa (afastada) de valores que compõem a conta Compras de Insumos a Prazo
no Mercado Interno.
Potencia Garantida
Segundo consta no RELATÓRIO FISCAL:
Os motivos que conduziram a Fiscalização a glosar os valores constantes nas
contas contábeis estão abaixo detalhados:
a) 6.1.1.01.1.01.03.01 – Glosa Potencia Garantida – como se depreende da
leitura da resposta à Intimação oferecida pelo contribuinte, a rubrica em
questão não possui natureza de insumo, pois o mesmo declara que se trata de
uma penalidade aplicada pela Amazonas Energia em decorrência do não
cumprimento da meta de fornecimento da energia contratada, ou seja, não é um
insumo e sim uma penalidade.
Apreciação da Decisão recorrida:
Dentro desse escopo, a fiscalização sustentou que a glosa foi lastreada
unicamente em torno de um único argumento, o que é insumo, conforme se
depreende de seu relatório fiscal:
[...]
Quanto ao primeiro item, Glosa Potencia Garantida – se trata de uma
penalidade aplicada pela Amazonas Energia em decorrência do não
cumprimento da meta de fornecimento da energia contratada.
O Contrato de Suprimento de Energia no OC-1819-2005 exprime uma
transação comercial de fornecimento de potencial energético, que, por sua vez,
é o objeto de produção da interessada.
Os instrumentos são longos e complexos, trazendo nomenclatura e
especificações técnicas, além de todas as disposições típicas sobre seu objeto,
preço, prazo, penalidades e foro, possuindo até a previsão de prestação de
garantias, reforçando a relação mercantil lá firmada.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Observe-se que a motivação das multas foi à falta de entrega, na data
aprazada, do potencial energético contratado, que está assentado no parágrafo
terceiro da cláusula 02, que requer uma potência da usina de 65 MW,
especificamente delimitado e objetivado no Contrato de Suprimento, e não a
violação de normas ou regras setoriais.
Consoante o parágrafo segundo da cláusula 22, "O valor das Penalidades por
Indisponibilidade da POTÊNCIA CONTRATADA será deduzido da Fatura de
Suprimento de Energia [...]". O que denota que a contribuinte receberá apenas
pelo valor da potência entregue, quando esta for menor que a potência
contratada.
[...]
Observa-se que o contrato pactuado se deu em relação à interessada, a Manaus
Energia S/A e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, tratando-
se sua disposição apenas de norma entre as partes, individual e concreta.
Nenhum normativo, legal ou infralegal, é invocado para a aplicação dessas
penalidades, sendo a mesma decorrente da própria atividade mercantil.
[..]
Desse modo, no que tange à sua dedutibilidade, diferente das multas
administrativas, uma pena por violação de cláusula contratual, está
diretamente ligada ao desenvolvimento das atividades dos contribuintes, sendo
uma figura onipresente nos ambientes de qualquer setor da economia,
sobretudo nesse setor em tela.
Frise-se, mais uma vez, que o fato que dá ensejo à deflagração das multas é a
"Indisponibilidade da POTÊNCIA CONTRATADA", situação que não é
incomum nesse tipo de contrato.
Corroborando com o já assentado, a doutrina de Hiromi Higushi (Imposto de
Renda das Empresas. 41a Ed. São Paulo : IR Publicações, 2106. p. 300.)
assevera que:
“É dedutível, como despesa operacional da pessoa jurídica, o valor da multa
contratual, paga ou incorrida, decorrente do inadimplemento de cláusula que
obrigue o representante comercial, o mandatário ou comissário mercantil a
vender uma quantidade determinada de mercadorias (PN CST no 50/76).
O PN no 66/76 definiu também que são dedutíveis do lucro operacional as
perdas em benefício do vendedor, quando originárias do inadimplemento de
obrigação assumidas pelo comprador em contrato de compra e venda
mercantil, desde que decorrentes de cláusula contratual.”
Sendo assim, a multa contratual guarda correlação com a fonte produtora de
rendimento da contribuinte (fornecimento de energia), além de ser usual na
espécie de negócio contratado, no qual as partes buscam, com a sanção
pecuniária convencionada, ressarcir-se de eventuais perdas ou danos
porventura ocorridos em decorrência do descumprimento de cláusulas do
acordo de fornecimento celebrado.
Os gastos da espécie, portanto, são de natureza operacional, habituais no tipo
de negócio, e, como tal, dedutíveis na apuração do resultado. A propósito, não
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

é diverso o entendimento externado pelo Conselho de Contribuintes, no
Acórdão 1o. CC 103-19527, assim ementado:
“MULTA CONTRATUAL - DEDUTIBILIDADE - A multa contratual prevista
para as hipóteses de desfazimento do negócio, assim como as cláusulas de
indenização por perdas e danos, ajustam-se ao conceito de despesa operacional
dedutível”.
Em outro julgado mais recente, 2a Turma Ordinária, por meio do Acórdão no
140200.394, de relatoria do I. Conselheiro Antônio José Praga de Souza,
publicado em 27/01/2011, sustentou a mesma posição. Confira-se a ementa de
tal julgado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS NECESSÁRIAS. MULTA CONTRATUAL.
Cabível a dedução de dispêndio com multa contratual ou perda em atividades
operacionais. Outrossim, devem ser adicionados na apuração do IRPJ e CSLL
os dispêndios incorridos por liberalidade do contribuinte.
DESPESAS.
CONTRIBUIÇÕES
A
ENTIDADES
DE
CLASSE.
CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS.
Inadmissível a dedução de contribuições a entidades de classe não
compulsórias, que não se enquadrarem nas hipóteses de exceção do inciso V,
do art.13, da Lei no 9.249/95.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS OPERACIONAIS
ABATIMENTOS
CONCEDIDOS
NA
LIQUIDAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DEDUTIBILIDADE
Não tratando, a situação fática, de perdas provisórias, isto é, a créditos para os
quais não foi dada quitação ao devedor, mas que já estejam vencidos há um ou
dois anos, conforme previsto no art. 9o da Lei 9.430/96, não há que se falar em
esgotamento das possibilidades e meios de cobrança. Os abatimentos
concedidos ao devedor na liquidação de .operações de crédito classificam-se
como despesas operacionais e são dedutíveis do lucro operacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
Em outro julgado, também a 2a Turma Ordinária, por meio do Acórdão no
1402002.405, de relatoria do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, em
sessão datada em 16/02/2017, coadunou com as mesmas posições
anteriormente mencionadas. Confira-se a ementa de tal julgado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005 NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. A ocorrência de nulidades em decisões recorridas devem ser
especificamente demonstradas, não bastando a alegação genérica de ausência
de fundamentação ou incongruência da base legal adotada. MULTAS
ADMINISTRATIVAS.
CONTRATO
FIRMADO
COM
EMPRESA
PÚBLICA.
MULTA
CONTRATUAL.
DESPESA
OPERACIONAL.
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

DEDUTIBILIDADE. As multas originárias de violação de instrumentos
particulares e pactos mercantis, referentes à atividade da empresa, podem ser
deduzidas da base tributável, vez que se apresentam como despesas inerentes
à sua operação corriqueira, diferentemente daquelas aplicadas pela
Administração Pública por condutas antijurídicas ou fruto do poder estatal de
regulamentação setorial. O simples fato de determinado contrato de natureza
comercial ser firmado com empresa pública não é capaz de revestir as penas
lá previstas de multas administrativas. ALTERAÇÃO DE BASE DE
CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. A alteração pelo
Fisco da base de cálculo de um determinado tributo apurado pelo contribuinte,
ou mesmo a aplicação da correta alíquota, deve ocorrer por meio de
lançamento de ofício (auto de infração), ainda que não haja exigência de
crédito tributário, procedimento esse limitado ao prazo decadencial. Mesmo
que oposto ao contribuinte, por outras vias, novo cálculo de sua base
tributável, tal manobra ainda deverá observar o devido prazo quinquenal.”
Posto isso, entende-se, então, que multas advindas do descumprimento de
cláusulas contratuais, como as apresentadas pela interessada, são dedutíveis
como despesas operacionais.
De se concordar com a decisão recorrida, portanto, neste item nego provimento ao
recurso de ofício.
Material de Consumo e Material de Consumo – Conversão a Gás
Segundo consta no RELATÓRIO FISCAL:
Os motivos que conduziram a Fiscalização a glosar os valores constantes nas
contas contábeis estão abaixo detalhados:
c) 6.1.5.01.1.01.12.05 – Material de Consumo; 6.1.5.01.1.01.12.07 – Material
de Consumo – Conversão a Gás – a análise da documentação apresentada pelo
contribuinte em resposta à Intimação, bem como do relatório de
“IMPORTAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO” extraído das Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica, e anexado ao presente Processo
Administrativo Fiscal às fls. 2597 a 2644, demonstra que as mercadorias não
se tratam de insumos, mas tão somente de PEÇAS DE REPOSIÇÃO para o
ativo imobilizado da companhia. E ainda as aquisições não se realizaram no
mercado interno, conforme visto no relatório supracitado, onde também foi
detectado que parte das Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas com o CFOP
no 3551 – compra de bem para o ativo imobilizado. Segundo prevê a
Legislação, tais aquisições deveriam ter sido incorporadas, ao suposto ativo
imobilizado, às maquinas e equipamentos, e por consequência depreciados no
decurso de sua vida útil.
Apreciação da Decisão recorrida:
Quanto ao terceiro item, Material de Consumo; 6.1.5.01.1.01.12.07 – Material
de Consumo – Conversão a Gás – , o relatório de “IMPORTAÇÃO DE PEÇAS
DE REPOSIÇÃO” extraído das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela pessoa
jurídica, e anexado ao presente Processo Administrativo Fiscal às fls. 2597 a
2644, demonstra que as mercadorias são tão somente PEÇAS DE REPOSIÇÃO
para o ativo imobilizado da companhia. E ainda as aquisições não se
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

realizaram no mercado interno, conforme visto no relatório supracitado, onde
também foi detectado que parte das Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas
com o CFOP no 3551 – compra de bem para o ativo imobilizado.
Dentro desse escopo, não se pode afastar do mandamento objetivo vigente, em
que há uma imposição normativa que perfaz duas condicionantes, quais sejam,
a suposta peça de reposição adquirida possuir valor unitário superior a R$
326,61 e aumentar a vida útil do ativo em que for aplicada, conforme apontam
os artigos. 301 e 346, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), nos termos abaixo especificados:
“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos,
ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano.
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde
a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado
para ser depreciado ou amortizado.
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil
superior a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de
depreciação do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o
bem recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada
do bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo
imobilizado que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado
no novo prazo de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.”
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

O Parecer Normativo CST no 100/78, também dispõe que o direito à dedução
deverá ser manifestado no momento em que se completar a aquisição e se
exteriorizará pelo correspondente lançamento contábil. Custo de aquisição
compreende o valor da aplicação de capital mais as despesas normais à
integração do bem ao patrimônio da pessoa jurídica. O direito à dedução não
se legitima se o bem adquirido, na prestação de sua utilidade, deixar de
conservar sua individualidade.
Há de se ressaltar, que todos os assentamentos com a natureza de registro de
bem adquirido para o ativo imobilizado contém o CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestações) 3551. O ativo imobilizado, com fulcro no inciso IV do
artigo 179 da Lei no 6.404/76 (redação dada pela Lei no 11.638/07), dispõe que
serão classificadas da seguinte forma:
"Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios,
riscos e controle desses bens.”
Segundo prevê a legislação, tais aquisições deveriam ter sido incorporadas, ao
suposto ativo imobilizado, às maquinas e equipamentos, e por consequência
depreciados no decurso de sua vida útil.
Transplantando os requisitos legais acima para o caso em apreço, analisando
os documentos apresentados na resposta ao termo de intimação n. 0281/2017,
há de se ressaltar que a fiscalização tem o dever de investigar e elencar quais
os itens cumprem ou descumprem a norma em apreço.
Destaco ainda que o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
analisou a questão relacionada à necessidade de imobilização de determinadas
partes ou peças, consoante ementa a seguir transcrita:
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. BENS DO ATIVO PERMANENTE. Dada
a natureza e a expressividade dos valores unitários dos bens adquiridos e não
tendo a recorrente trazido qualquer evidência de que os mesmos seriam meras
peças de reposição para manutenção e reforma de outros itens do seu ativo, as
aquisições devem ser consideradas bens do ativo permanente, sujeitos à
depreciação, não podendo ser deduzidos diretamente como custos. (Ac.
130200.883 – 3a)
Sendo assim, quanto a esse item, não merece prosperar as alegações acostadas
pela fiscalização, assentando razão a interessada.
Ainda, no referido relatório Importação de peças de reposição, encontram-se
registros individuais a título de Compra de bem para o ativo imobilizado e de Compra de
material para uso ou consumo, cabendo, portanto a seletiva indicação conforme destacou a DRJ.
De se concordar com a decisão recorrida, portanto, neste item nego provimento
ao recurso de ofício.
Notas Fiscais Petrobrás
Neste item já me manifestei anteriormente, por negar provimento ao recurso de
ofício (item 2), pois tal rubrica tinha repercussão em outra situação.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.726625/2017-86

Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade dos lançamentos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para restabelecer a
dedutibilidade das despesas financeiras no montante de R$ 61.851.023,94.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3849
DF CARF MF
Original